Tribunal: TJES
Processo: 5021910-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Suspensão; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021910-87.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021910-87.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DO STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. TEMA 660 DO STF. OFENSA REFLEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, em demanda que envolve a penalidade de demissão de servidor público por exercício de atividades incompatíveis com licença médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de vício lógico e inconsistência na motivação afasta a incidência do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal quanto à suficiência da fundamentação judicial; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a imposição de penalidade administrativa e a distribuição do ônus probatório caracteriza ofensa direta à Constituição Federal ou ofensa reflexa, conforme o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da CF/1988, considera-se cumprido quando o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficiente, ainda que sucinta, sem obrigatoriedade de exame detalhado de cada argumento apresentado pelas partes.

O acórdão de origem apresenta motivação adequada para manter a demissão ao demonstrar que o conjunto probatório atestou o exercício de atividades incompatíveis com o tratamento de saúde.

A discordância quanto ao acerto da motivação ou a alegação de vício lógico não impede a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

O exame de suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da CF/1988, exige a análise prévia de legislação infraconstitucional, especificamente a Lei Complementar Estadual nº 962/2020 e o Código de Processo Civil.

A necessidade de interpretação de normas ordinárias para aferir a regularidade do processo administrativo e do ônus da prova configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

A ausência de repercussão geral em questões de ofensa reflexa à Constituição atrai a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a manutenção da negativa de seguimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que apresenta motivação suficiente, mesmo que sucinta, atende à exigência do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal (Tema 339 do STF).

A alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal constitui ofensa reflexa quando a solução da controvérsia depende da análise de legislação infraconstitucional (Tema 660 do STF).

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º e inciso IX do art. 93 da CF/1988; Código de Processo Civil; Lei Complementar Estadual nº 962/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021910-87.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 18301665) interposto por JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da parte da decisão (id. 17785389) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante defende o equívoco na aplicação dos precedentes obrigatórios, sustentando: (i) que a controvérsia não se amolda ao Tema 339 do STF, pois não se discute a extensão da fundamentação, mas a existência de vício lógico e inconsistência na motivação que legitimou a sanção de demissão; (ii) ser inaplicável o Tema 660 do STF, uma vez que a violação ao devido processo legal e ao contraditório seria direta, decorrente da imposição de penalidade sem base probatória adequada e com deslocamento indevido do ônus da prova.

Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

No tocante à alegação de violação ao artigo 93, IX, da CF, a insurgência do agravante não prospera.

Conforme consignado na decisão recorrida, o acórdão de origem apresentou motivação suficiente para manter a demissão, esclarecendo que as provas demonstraram o exercício de atividades incompatíveis com a dispensa médica para tratamento de saúde.

A exigência constitucional de fundamentação não impõe o exame pormenorizado de cada alegação, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente. Assim, a discordância quanto ao acerto da motivação ou a alegação de vício lógico não afasta a incidência do precedente firmado pelo STF no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), que exige motivação, ainda que sucinta.

Além disso, com relação ao artigo 5º, inciso LV, da CF, referente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante também registrado na decisão impugnada, a controvérsia exige, necessariamente, a análise prévia da legislação infraconstitucional (Lei Complementar Estadual nº 962/2020 e Código de Processo Civil) para aferir a regularidade do processo administrativo e do ônus probatório.

Nesse ponto, o STF assentou no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) que tal cenário configura ofensa reflexa à Constituição, carecendo de repercussão geral.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 660.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.